Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-37.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Fato gerador ocorrido após a formalização da partilha – Ilegitimidade passiva – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000363-37.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, são apelados GIL CELIDONIO
GOMES DOS REIS (ESPÓLIO) e JOSÉ ALVARO CELIDONIO GOMES DOS REIS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara e o 5°juiz. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 21.992
Apelação no 1000363-37.2018.8.26.0681.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Louveira.
Apelado:
Espólio de Gil Celidônio Gomes dos Reis.
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercícios de 2013 e 2014 Fato gerador ocorrido
após a formalização da partilha Ilegitimidade passiva
Impossibilidade de alteração da CDA STJ, Súmula 392
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que, nos autos da execução
fiscal1 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 e 2014, acolheu os
embargos e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do CPC, porque reconheceu a ilegitimidade passiva da
embargante, condenando a Municipalidade nos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da execução. Inconformada, a apelante
sustenta a legitimidade passiva do espólio porque o formal de partilha não
foi registrado na matrícula do imóvel antes do ajuizamento da ação, sem
atualização do cadastro municipal pelos herdeiros do falecido, requerendo
o prosseguimento da execução.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, com resposta.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
1 Valor da causa em março de 2018: R$ 41.004,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 131, II, do Código Tributário Nacional,
que os sucessores são responsáveis pelos débitos do espólio até a abertura
da sucessão. No caso, tem-se que a sentença que decidiu a partilha
transitou em julgado em 04/05/2012 (fls. 38), com extinção do espólio
antes da ocorrência dos fatos geradores em 2013 e 2014.
Dessa forma, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, de modo que a alteração do polo passivo da ação é inviável,
conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a incidência do artigo 338, do
CPC.
Nesse sentido, pronunciou-se, recentemente, este
Tribunal:
EXECUÇÃO FISCAL
Ilegitimidade passiva

Cobrança ajuizada contra o espólio, mas após a formalização
da partilha Violação do art. 131 e art. 142 do CTN Mácula
que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito
tributário Vício insanável pela mera substituição do título
executivo ou redirecionamento da execução em face dos
eventuais herdeiros
Necessidade de novo lançamento

Descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar
lançamento nulo
Sentença mantida Recurso desprovido
(Apelação
no 1000369-44.2018.8.26.0681; Relatora Desa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO; 14a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 14/04/2020).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 e 2014 - Município de Louveira - Sentença
que julgou procedente o pedido formulado nos embargos,
extinguindo a execução fiscal por ilegitimidade passiva do
espólio - Fato gerador ocorrido após o encerramento do
processo de inventário e partilha dos bens - Lançamento que
deveria ter sido realizado em face do contribuinte do imposto,
ou seja, os sucessores do de cujus - Espólio que não figura,
nesta situação, nem como contribuinte, nem como responsável
na sucessão causa mortis - Impossibilidade de substituição da
CDA Súmula no 392 do C. STJ e precedentes jurisprudenciais -
Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido
(Apelação no ° 1000370-29.2018.8.26.0681; Relator Des.
SILVA RUSSO; 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 14/04/2020).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para modificar
o sujeito passivo nessas situações. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. DEMANDA EXECUTIVA AFORADA
CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE DE
PARTE. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DOS HERDEIROS. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-29.2018.8.26.0681 -Voto no 31923 6
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do Recurso
Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a
parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido
o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF. 2. Aforada demanda executiva contra devedor já
falecido, há ilegitimidade ad causam passiva. 3. Encerrado o
inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a
responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o
quinhão herdado (CTN, art. 131, II). 4. Não se podendo
demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os
herdeiros. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido (REsp 1673140/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/08/2017).
Por fim, nem se alegue descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo para
confirmar os dados sobre o executado antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
execução (CPC, art. 85, §11).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8607
Apelação Cível no 1000363-37.2018.8.26.0681
Comarca: Louveira
Apelante: Prefeitura Municipal de Louveira
Apelados: Gil Celidonio Gomes dos Reis e José Alvaro Celidonio Gomes
dos Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu , dava provimento ao recuso, da
Municipalidade.
Data Maxíma venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria, que negou provimento ao apelo
municipal.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Louveira, nos autos de Embargos à Execução Fiscal a ela
opostos pelo Espólio Gil Celidonio Gomes dos Reis, em face da r. sentença de
fls. 345/348, que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, pelo fato de a demanda executiva ter sido proposta
posteriormente a encerramento de inventário, condenando a embargada ao
pagamento de honorários, a teor do art. 85, § 3o, I, do CPC, em 10% sobre o valor
da causa.
Aduzia a apelante que nada obstava o
redirecionamento da cobrança contra os sucessores do falecido, asseverando que
a execução só não foi movida em face deles, desde logo, porque descumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação acessória pelos herdeiros “... de comunicar o Município de Louveira a
finalização do inventário, conforme artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional...”. Enfatiza que, muito embora o inventário tenha sido finalizado em
2012, “... o formal de partilha somente foi levado a registro muito tempo
depois...”, destacando, mais, que “... a retificação na matrícula do imóvel
somente ocorreu em 2017 (no curso da execução fiscal), sendo que até então,
havia somente a antiga transcrição do imóvel, ainda registrada em nome de
GIL CELIDONIO GOMES DOS REIS e esposa...”. Ressalta, por fim, que os
débitos tributários referem-se ao IPTU “... e os sucessores do executado
receberam o imóvel em partilha, devendo, portanto, responder pessoalmente
pela dívida...”.
Pugnava, assim, pelo provimento ao apelo para
que, reformado o r. decisum recorrido, determine-se o regular prosseguimento do
Executivo Fiscal.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 365/372).
Depreendeu-se da leitura do processado que a
Municipalidade de Louveira ajuizou, aos 03/01/2016, Execução Fiscal em face
do Espólio Gil Celidonio Gomes dos Reis, objetivando a cobrança de débitos
relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2013 e 2014,
nos termos de fls. 254 e das Certidões de Dívida Ativa digitalizadas a fls.
255/256.
Inconformado com a cobrança, o espólio
executado opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando, como bem relatado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença recorrida:
“(...) que o imóvel sobre o qual incidiu o IPTU
era de propriedade do Sr. Gil Celidonio Gomes dos Reis, que faleceu na data de
25/07/2001, tendo sido aberto o inventário o qual veio a ser encerrado em
04/05/2012. Deste modo, o espólio não pode ser considerado sujeito passivo da
obrigação tributária, uma vez que deixou de existir em 2012 com o fim do
inventário. Aduziu que o imóvel constitui propriedade rural, razão pelo (sic)
qual não pode haver incidência de IPTU. Pugnou pelo deferimento à justiça
gratuita, alegando extinta a figura do Espólio, de modo que se torna impossível
o recolhimento das custas judiciais. Pleiteou que a execução fiscal fosse
considerada indevida (...).” (fls. 01/10).
Devidamente garantido o Juízo, os embargos
foram recebidos, por tempestivos, e a execução suspensa (fls. 319).
Em
impugnação,
o
Município
exequente
pugnou, entendendo regular a cobrança, pela improcedência dos embargos. A
tanto, sustentou a validade da CDA que instruiu o feito executivo, por cumpridos
os requisitos legais, o descumprimento de obrigação acessória por parte dos
sucessores do falecido e a incidência de IPTU - e não de ITR - sobre o imóvel
tributado, por não ser utilizado, o bem, como rural (fls. 321/337).
Sobreveio, então, após a réplica de fls. 340/344,
a r. sentença de procedência aos embargos alhures referida, objeto do recurso que
se passa a analisar.
Pois bem.
O apelo fazendário, em verdade, merecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento.
É que a Execução Fiscal foi direcionada contra
quem constava no cadastro municipal como contribuinte - o Espólio de Gil
Celidonio Gomes dos Reis - e somente no decorrer da demanda foi constatado o
encerramento do correspondente inventário antes da propositura da ação; os
sucessores do falecido, porém, deixaram de informar o fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Apurou-se, in casu, que o processo de inventário
dos bens deixados por Gil Celidonio Gomes dos Reis foi autuado no ano de 2001
e encerrado no ano de 2012, expedindo-se o formal de partilha em 01/06/2012.
Ora, não se afigura razoável que o Município
exequente suporte o ônus do descumprimento de obrigação legal acessória, nos
termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, não sendo o caso,
portanto, de aplicação da Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A
hipótese
é
de
responsabilidade
por
sucessão: os sucessores do executado - à vista, como se frisou, de formal de
partilha expedido - passa/m a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da
obrigação tributária (modificação subjetiva passiva) e deve/m arcar com o
pagamento reclamado pelo Município, viabilizando-se, nos termos do art. 2o, §
8o, da Lei de Execução Fiscal, a emenda das CDA's inicialmente apresentadas.
Assim se decidindo, a questão relativa à
incidência ou não de IPTU sobre o imóvel tributado há de ser solucionada, por
lógica inferência, em momento oportuno, qual seja, posteriormente à substituição
dos títulos executivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos de lei mencionados pelas partes, com a ressalva de que
o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de lei
reportados.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
provimento ao apelo, determinando que o D. Juízo de origem concedesse à
Municipalidade de Louveira prazo para a substituição ou emenda das Certidões
de Dívida Ativa apresentadas, prosseguindo-se, assim, a demanda executiva em
seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
11D91CA7
6
10
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1202B100
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000363-37.2018.8.26.0681 e o código de confirmação da tabela acima.